Tribunal: TJSP
Processo: 2020877-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Contrato de locação de imóvel comercial - Ação renovatória cumulada com revisional de aluguel proposta pela locatária - Decisão de primeiro grau que indefere pedido liminar voltado a obter o arbitramento de aluguel provisório e a alteração do índice de correção do aluguel - Agravo interposto pela autora - Ausência dos requisitos legais a autorizar a concessão da medida de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Contrato de locação de imóvel comercial - Ação renovatória cumulada com revisional de aluguel proposta pela locatária - Decisão de primeiro grau que indefere pedido liminar voltado a obter o arbitramento de aluguel provisório e a alteração do índice de correção do aluguel - Agravo interposto pela autora - Ausência dos requisitos legais a autorizar a concessão da medida de urgência - Necessidade de se garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa - Recurso desprovido